Tribunal: TRF3
Processo: 0000216-55.2018.4.03.6128
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 48 - DES. FED. SOUZA RIBEIRO
Órgão colegiado: 6a Turma
Assuntos: IRPJ/Imposto de Renda de Pessoa Jurídica
Data de julgamento: em 18/02/2014 - Publicado no DJe de 12/03/2014)

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
6a Turma
APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0000216-55.2018.4.03.6128
RELATOR:
Gab. 48 - DES. FED. SOUZA RIBEIRO
APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL
APELADO: H. M. GENNARI CONSULTORIA - EPP
Advogado do(a) APELADO: RICARDO FERNANDES FERREIRA - SP350878-A
OUTROS PARTICIPANTES:

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
6a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0000216-55.2018.4.03.6128
RELATOR:
Gab. 48 - DES. FED. SOUZA RIBEIRO
APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: H. M. GENNARI CONSULTORIA - EPP
Advogado do(a) APELADO: RICARDO FERNANDES FERREIRA - SP350878-A
OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos à execução opostos por H. M. GENNARI CONSULTORIA - EPP, em face da UNIAO FEDERAL, nos autos da execução fiscal n. 0003220-37.403.6128, objetivando sustar protesto de certidão de dívida ativa, bem como a indenização pelo dano moral.
Sustenta que os valores cobrados na CDA são indevidos, já que houve o pagamento da dívida protestada.
A sentença julgou procedente o pedido formulado para determinar a extinção da execução fiscal 0003220-37.2017.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
6a Turma
APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0000216-55.2018.4.03.6128
RELATOR:
Gab. 48 - DES. FED. SOUZA RIBEIRO
APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL
APELADO: H. M. GENNARI CONSULTORIA - EPP
Advogado do(a) APELADO: RICARDO FERNANDES FERREIRA - SP350878-A
OUTROS PARTICIPANTES:

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
6a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0000216-55.2018.4.03.6128
RELATOR:
Gab. 48 - DES. FED. SOUZA RIBEIRO
APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: H. M. GENNARI CONSULTORIA - EPP
Advogado do(a) APELADO: RICARDO FERNANDES FERREIRA - SP350878-A
OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos à execução opostos por H. M. GENNARI CONSULTORIA - EPP, em face da UNIAO FEDERAL, nos autos da execução fiscal n. 0003220-37.403.6128, objetivando sustar protesto de certidão de dívida ativa, bem como a indenização pelo dano moral.
Sustenta que os valores cobrados na CDA são indevidos, já que houve o pagamento da dívida protestada.
A sentença julgou procedente o pedido formulado para determinar a extinção da execução fiscal 0003220-37.2017.4.03.6128, tornando nula a exigência veiculada CDAs n. 0.6.15.147974-74 e 80.2.15051840-16. Condenou a embargada a pagar ao embargante a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, atualizado monetariamente pelo IPCA-E, com juros de mora desde a citação (11/2018). Condenou a União ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da execução.
Apela a União Federal sustenta, em síntese, a legalidade do procedimento administrativo que ensejou a inscrição da parte autora em dívida ativa e a não comprovação do dano moral. Subsidiariamente, requer a redução do valor do dano moral e o afastamento da verba honorária, com fulcro no art.19, §1o, I da Lei n. 10.522/02.
Com contrarrazões.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
6a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0000216-55.2018.4.03.6128
RELATOR:
Gab. 48 - DES. FED. SOUZA RIBEIRO
APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: H. M. GENNARI CONSULTORIA - EPP
Advogado do(a) APELADO: RICARDO FERNANDES FERREIRA - SP350878-A
OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Cinge-se a controvérsia em apurar a existência de dano mora à pessoa jurídica decorrente de protesto indevido de dívida.
Danos morais
O direito à indenização por dano material, moral ou à imagem encontra-se no rol dos direitos e garantias fundamentais do cidadão, assegurado no artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, verbis:
"Art. 5o. (...)
...
V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem;
...
X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação; (...)".
Outrossim, o dano moral, segundo Orlando Gomes, é o agravo que não produz qualquer efeito patrimonial, não refletindo no campo econômico, mas causa sofrimento profundo, tais como mágoa, desgosto, desonra, vergonha. Nesse sentido, a visão que prevalece na doutrina é o conceito de danos morais com base na afronta aos direitos da personalidade.
Cuidando-se de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, conforme expressamente reconhecido por esta Egrégia Corte, o dano moral, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica, se configura in re ipsa, prescindindo, portanto, de prova.
No caso concreto.
O conjunto probatório demonstra que em 2015 o Apelado apresentou impugnação junto à Receita Federal do Brasil nos processos administrativos 13839.505530/2015-23 e 13839.505531/2015-78, para comprovação do pagamento dos tributos, inscritos na CDA.
A execução fiscal foi ajuizada em 18/09/2017, antes da análise dos recolhimentos que comprovariam o pagamento dos tributos, que ao final foram reconhecidos pelo fisco.
No caso, é incontroverso que a União Federal levou a protesto dívida já quitada, fato que configura impacto na honra subjetiva da autora, posto que o protesto indevido causa dano in re ipsa, impactando diretamente o nome da empresa, sua credibilidade e reputação perante terceiros.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DA-NO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADIN - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PRO-VIMENTO AO AGRAVO. IRRESIGNAÇÃO DA RÉ. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA 7/STJ.
1. O dano moral decorrente da inscrição irregular em cadastro restritivo de crédito configura-se in re ipsa.
(...)
(AgRG no AREsp 416129/SP AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2013/0348231-7 - Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - QUARTA TURMA - Julgamento em 18/02/2014 - Publicado no DJe de 12/03/2014)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MO-RAIS. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Cuidando-se de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, conforme expressamente reconhecido pelo Tribunal a quo, o dano moral, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica, se configura in re ipsa, prescindindo, portanto, de prova. Precedentes desta Corte. 2. Agravo interno a que se nega provimento. ..EMEN:
(AINTARESP - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - 1328587 2018.01.77880-8, RAUL ARAÚJO, STJ - QUARTA TURMA, DJE DATA:22/05/2019 ..DTPB:.)"
PROCESSO CIVIL. CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. INCLUSÃO INDEVIDA EM REGISTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CONSTRAN-GIMENTO PREVISÍVEL DÉBITO QUITADO. INDENIZAÇÃO. VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO. (...) 2. Consoante jurisprudência firmada nesta Corte, o dano moral decorre do próprio ato lesivo de inscrição indevida nos cadastros de restrição ao crédito, "independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação sofrido pelo autor, que se permite, na hipótese, facilmente presumir, gerando direito a ressarcimento
(Resp. 110.091/MG, Rel. Min. ALDIR PASSARINHO JÚNIOR, DJ 28.08.00; REsp. 196.824, Rel. Min. CÉSAR ASFOR ROCHA, DJ 02.08.99; REsp. 323.356/SC, Rel. Min. ANTONIO PÁDUA RI-BEIRO, DJ. 11.06.2002). 3.(...)."
(STJ, RESP 724304, 4a TURMA, Rel. Jorge Scartezzini, DJ 12/09/2005, p. 343)
Assim, por se tratar de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, o dano é presumido, razão pela qual o dano moral está comprovado.
Do valor da indenização
Demonstrado o nexo causal entre a conduta desidiosa da Fazenda e o prejuízo suportado, mostra-se devida a condenação, sendo que o montante da reparação não pode ser ínfimo, a fim de não estimular a reincidência, nem exagerado, este para não causar enriquecimento sem causa.
Nesse sentido, trago à colação os seguintes julgados:
"Só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que fugindo da normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições. angústias e desequilíbrio em seu bem estar. Mero, dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo". (STJ - Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO - RESP 200600946957 - 4a TURMA)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO LEGAL. CPC, ART. 557, § 1o. APLICABILIDADE. PEDIDO DE RE-FORMA DE DECISÃO. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. OBJETI-VOS: RESSARCIR A VÍTIMA E DESESTIMULAR A REINCIDÊNCIA. MONTANTE ÍNFIMO OU QUE ACARRETE O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. INADMISSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. (...). 2. (...). 3. (...). 4. A indenização por dano moral tem duplo objetivo: ressarcir a vítima e desestimular a reincidência. O montante da reparação não pode, assim, ser ínfimo nem exagerado, acarretando o enriquecimento sem causa da parte prejudicada. 5. (...). 6. (...). 7. Agravo legal não provido.
(TRF 3a Região, 5a Turma, AC 200961040026740, Rel. Juíza Fed. LOUISE FILGUEIRAS, DJF3 CJ1 DATA:01/09/2011 PÁGINA: 1682)".
Desta forma, atendendo aos critérios utilizados por esta E. Corte Regional e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa, afigura-se razoável e suficiente para reparação do dano o montante da indenização arbitrado em R$10.000,00 (dez mil reais), portanto, deve ser mantido.
Neste sentido, colaciono precedente desta E.Corte em casos simulares:
“RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANO MORAL – INDEVIDO AJUIZA-MENTO DE EXECUÇÃO FISCAL – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DEVER DE INDENIZAR EXISTENTE – CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO – REDUÇÃO DO VALOR INDENIZA-TÓRIO – APELAÇÃO DA UNIÃO FEDERAL DESPROVIDA.
1. Além do indevido ajuizamento da execução fiscal, com a inscrição da contribuinte junto a órgãos de proteção ao crédito, houve negligência do credor (União) em cancelar o crédito, mesmo diante do pedido de revisão, providência que lhe competia (STJ, REsp 588.429).
2. Segundo depoimento pessoal da autora e depoimento do cônjuge, ouvido em juízo como informante, teria, em razão da negativação, enfrentado óbices para conseguir trabalho e realizar compras em estabelecimentos comerciais da região.
3. Os equívocos praticados pela União geram a obrigação de indenizar, pois presentes o nexo causal, os danos e as condutas ilícitas.
4. O arbitramento do valor da indenização deve obedecer a critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.
5. A quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é adequada à reparação e está em conformidade com os princípios da razoabilidade, moderação e proporcionalidade.
6. Apelação desprovida.
(TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0001772-78.2016.4.03.6123, Rel. De-sembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 22/01/2021, Intimação via sistema DA-TA: 28/01/2021).”
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CDA. PROTESTO. INDEVIDO. DANO MORAL PRESUMI-DO. CABIMENTO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO IMPROVIDO.
1. A questão posta nos autos diz respeito à configuração de dano moral em razão do protesto da dívida constante da CDA no 80.4.02.013995-40, na qual a apelada figura como responsável solidária.
2. À ré é imputada a responsabilidade pelo protesto de dívida em face da autora apontada como responsável solidária pelo débito constante da CDA no 80402013995-40 da empresa executada, RUBENS CASSAB MANSUR, uma vez que não fora incluída no polo passivo da execução fiscal.
3.In casu, verifico a existência de um ato comissivo, a ensejar a responsabilidade objetiva da União, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição da República.
4.De fato, o protesto requerido contra a pessoa física que não foi integrada como parte na demanda fiscal no prazo previsto no art. 174, do CTN, configura ato lesivo a ensejar a responsabilidade da exequente.
5.Para configuração da responsabilidade objetiva basta a comprovação da conduta, do dano e do nexo causal. Desnecessária a análise da culpa.
6.Analisando os autos, observo que restou amplamente caracterizada a conduta ilícita da ré. A inscrição constante da CDA no 80.4.02.013995-40 indica que a autora/apelada foi apontada como responsável solidária pelo débito; no entanto, o processo administrativo correu somente contra a pessoa jurídica, que foi intimada por edital em 31/12/2001 e o débito inscrito em dívida em 14/02/2002; A autora/apelada logrou comprovar que a execução fiscal correspondente (autos no 0010171-34.2002.826.0038 em trâmite perante o Setor de Execuções Fiscais da Comarca de Araras) fora ajuizada tão somente contra a empresa Rubens Cassab Mansur e Cia Ltda e seu sócio Rubens Cassab Mansur, não integrando o polo passivo da demanda executiva.
7. Juntou aos autos a Certidão negativa do Tribunal de Justiça de São Paulo na qual consta que não figura em qualquer processo distribuído naquela Corte Estadual como ré/requerida/interessada (ID 292199867); igualmente não conta qualquer distribuição de processo contra a ora apelada no âmbito da Justiça Federal da 3a Região (ID 292199868). Comprovou o recebimento de notificação de protesto da CDA no 80402013995 do Tabelionato de Protestos de Letras e Títulos da Comarca de Leme/SP.
8.De fato, consoante consulta ao sítio do E. Tribunal de Justiça de São Paulo/SP verifica-se que se trata de execução fiscal ajuizada contra Rubens Cassab Mansur e Cia Ltda e Rubens Cassab Mansur, não constando a requerida no polo passivo daquela demanda fiscal.
9. O magistrado singular, considerando que a demanda fiscal foi ajuizada em 14/08/2007 somente contra a empresa, reconheceu a ocorrência de prescrição da pretensão da exigência do crédito tributário em questão em face da autora, uma vez que o feito não foi redirecionado à ela, no prazo previsto no art. 174, do CTN, revelando-se, como consequência, indevido o protesto da referida CDA levada a efeito pela União contra a apelada/autora.
10.Nesse contexto, tenho que restou comprovado que indevido o protesto da CDA 80402013995 em relação à autora/apelada, uma vez que esta sequer é parte na demanda fiscal, encontrando-se prescrita a pretensão executória em relação a ela, o que configura ato lesivo à parte.
11.Logo, há prova cabal nos autos acerca da conduta da União, do dano suportado pela apelada, bem como do nexo de causalidade entre a ação e o resultado, derivando deste contexto a responsabilidade objetiva da demandada. Precedentes.
12. No que diz respeito à apuração do quantum devido, deve o julgador, por um lado, compensar ou confortar o lesado; de outro, desestimular e até mesmo punir o causador do ilícito.
13.Como destacado na r. sentença: Examinando a ficha sobre apontamentos em nome da autora à época da propositura da ação (id 26007191), verifica-se que o único apontamento existente em nome da autora consistia no protesto ora impugnado, o que revela, nos termos do entendimento acima exposto, a existência de dano moral indenizável. Configurada a existência de ato ilícito, do dano moral e do nexo de causalidade, passa-se ao arbitramento da indenização devida pela ré. Para tanto, deverão ser levadas em conta as circunstâncias fáticas, a gravidade do dano sofrido e a conduta da demandada, as consequências do evento e a capacidade econômica das partes, devendo o julgador pautar-se pela razoabilidade e equidade, a fim de que o quantum a ser fixado não constitua enriquecimento ilícito para o lesado, mas justa indenização, uma forma de compensação pecuniária pelo dano que teve de suportar. Além desses critérios, a natureza da controvérsia é fundamental para aferir o prejuízo sofrido. Desse modo, sopesando todas as condições fáticas, as premissas acima lançadas, e levando em conta que não há demonstração de prejuízos de cunho material, o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) requerido pela autora em emenda à inicial (id 26007189) revela-se adequado à reparação do dano moral por ela sofrido.
14.In casu, considerando as circunstâncias fáticas, em especial o protesto de CDA que albergava crédito tributário e a indevida responsabilização da autora, entendo adequada a manutenção do quantum fixado na sentença a título de danos morais no montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais), inclusive para desestimular a renovação de condutas semelhantes.
15. Apelações improvidas.
(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5003278-36.2019.4.03.6143, Rel. Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, julgado em 08/04/2025, DJEN DATA: 11/04/2025).
Dos honorários advocatícios
Consoante o princípio da causalidade aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração do incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes.
Em razão do princípio basilar da causalidade, a reger a fixação do ônus da sucumbência no processo civil pátrio – o que é ora incontroverso para ambas as partes litigantes – deve responder pelos honorários advocatícios sucumbenciais aquele que deu, injustificadamente, causa ao ajuizamento.
No caso dos autos, embora a ré tenha adotado as providências materiais para atender integralmente a pretensão da autora, não houve o reconhecimento expresso da procedência do pedido.
Nestes termos, o atual entendimento adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça prevê que tão somente o reconhecimento expresso da procedência do pedido por parte da Fazenda Pública, na oportunidade de apresentar resposta, inclusive em embargos à execução fiscal e exceções de pré-executividade, é que permite o afastamento da condenação em honorários, nos termos do art. 19, §1o, da Lei 10.522/2002.
O valor arbitrado a título de verbas honorárias deve ser fixado em observância aos critérios estabelecidos pelo art. 85, §§s 1o e 2o, do CPC, consoante apreciação equitativa e atentando-se, ainda, às normas contidas no §§s 3o e 4o, nas causas em que a Fazenda Pública for parte.
Desse modo, atentando-se ao grau de zelo profissional, ao lugar da prestação do serviço, à natureza e importância da causa, ao trabalho realizado pelo advogado e ao tempo exigido para o seu serviço, deve a verba honorária ser fixada em quantum digno com a atuação do profissional.
Na hipótese dos autos, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e atentando às peculiaridades da presente demanda, de modo a remunerar adequadamente o trabalho do Advogado, e em consonância com o entendimento retro mencionado, mantenho a condenação da União, no valor fixado pela r. sentença.
Por fim, anoto que eventuais outros argumentos trazidos nos autos ficam superados e não são suficientes para modificar a conclusão baseada nos fundamentos ora expostos.
A título de honorários recursais, a verba honorária fixada na sentença, deve ser majorada do valor equivalente a 1% (um por cento) do seu total.
Ante o exposto, nego provimento ao apelo da União Federal, nos termos da fundamentação.
É o voto.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROTESTO INDEVIDO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME:
Trata-se de embargos à execução opostos por H. M. GENNARI CONSULTORIA - EPP, em face da UNIÃO FEDERAL, nos autos da execução fiscal n. 0003220-37.403.6128, objetivando sustar protesto de certidão de dívida ativa, bem como a indenização pelo dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
(i) Sustenta que os valores cobrados na CDA são indevidos, já que houve o pagamento da dívida protestada.
(ii) A União Federal apela sustentando a legalidade do procedimento administrativo que ensejou a inscrição da parte autora em dívida ativa e a não comprovação do dano moral.
(iii) Subsidiariamente, requer a redução do valor do dano moral e o afastamento da verba honorária.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
O direito à indenização por dano material, moral ou à imagem encontra-se no rol dos direitos e garantias fundamentais do cidadão, assegurado no artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal.
O dano moral, segundo Orlando Gomes, é o agravo que não produz qualquer efeito patrimonial, não refletindo no campo econômico, mas causa sofrimento profundo.
Cuidando-se de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, conforme expressamente reconhecido por esta Egrégia Corte, o dano moral se configura in re ipsa.
No caso concreto, é incontroverso que a União Federal levou a protesto dívida já quitada, fato que configura impacto na honra subjetiva da autora.
Valor da indenização pelo dano moral mantida.
Honorários advocatícios mantidos.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
Ante o exposto, nego provimento ao apelo da União Federal.
Dispositivos relevantes citados: Artigo 5o, incisos V e X da Constituição Federal.
Jurisprudência relevante citada: AgRG no AREsp 416129/SP; AINTARESP - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - 1328587; STJ, RESP 724304.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao apelo da União Federal, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.
SOUZA RIBEIRO
Desembargador Federal